Tribunal: TJSP
Processo: 2027735-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – ITCMD - Retardamento no pagamento do imposto – Falecido sem herdeiros necessários - O desconhecimento do exato acervo hereditário, aliado ao tempo decorrido para a obtenção da informação pelo Banco depositário do numerário pertencente ao finado, além de 21 herdeiros, irmãos e sobrinhos, com procuradores diversos são justos motivos para dilatação do prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – ITCMD - Retardamento no pagamento do imposto – Falecido sem herdeiros necessários - O desconhecimento do exato acervo hereditário, aliado ao tempo decorrido para a obtenção da informação pelo Banco depositário do numerário pertencente ao finado, além de 21 herdeiros, irmãos e sobrinhos, com procuradores diversos são justos motivos para dilatação do prazo para o recolhimento do imposto - Exclusão dos juros e multas - Recurso provido.